Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAPSO TEMPORAL. VERIFICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. 1.1. Recurso interposto a fim de que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada; seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do feito por força da ilegitimidade ativa; seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva veiculada nestes autos e extinto o feito; seja reconhecido o excesso de execução e que o valor correto devido é de R$ 8.528,20.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2.1. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 9o, III, da Constituição Federal. 2.2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado pela tese fixada ao apreciar o Tema de Repercussão Geral no 823, é de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Confira-se: “I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Dje: 26-06-2015). Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora.

3. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3.1. O agravante sustenta que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos a contar da data do nascimento do direito. Observa-se que a matéria não foi objeto da decisão agravada, motivo pelo qual não é possível a apreciação por meio deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. O agravante aponta excesso de execução e que o valor correto devido é de R$ 8.528,20. Afirma que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. 4.1. A sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. 4.2. Salienta-se, ainda, que o Acórdão n. 730.893, proferido na Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Desta feita, o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997 e, portanto, a condenação do ente distrital abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Nesses termos, há que se reconhecer o excesso à execução no período que excede o referido lapso temporal.

5. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810).

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. 6.1. Agravo Interno prejudicado.